Tribunal: TJPA
Processo: 0802939-55.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802939-55.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

PROCURADOR: HAROLDO JUNIOR CUNHA E SILVA

AGRAVADO: ANTONIO CESAR BARBOSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DADO COMO PREJUDICADO DIANTE DE NOVA DECISÃO TER SIDO PROFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DECLINANDO DE SUA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. PLEITOS VISANDO A ANÁLISE DAS MATÉRIAS IMPUGNADAS, ALÉM DA REFERENTE À INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO “A QUO” E REMESSA DO RECURSO À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. O EXAME DAS MATÉRIAS CONSTANTES DO RECURSO DADO COMO PREJUDICADO CABERÁ AO NOVO FORO TIDO COMO COMPETENTE, MEDIANTE A INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO, SENDO O CASO, MOTIVO PELO QUAL NÃO HÁ FALAR EM REMESSA DO PRESENTE RECURSO À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e um a vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Eva do Amaral Coelho (Convocada).

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno NO AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra decisão monocrática constante do id. 3398398 mediante a qual foi julgado prejudicado o recurso de agravo de instrumento interposto pelo recorrente, nos seguintes termos, “verbis”:

“...

Em conformidade com o art.932, III, do NCPC, compete ao relator, na função de preparador de todo e qualquer recurso, o exame do juízo de admissibilidade desse mesmo recurso.

Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, cabimento, legitimidade, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-las de ofício.

Dito isso, cabe esclarecer que após a interposição do presente recurso, que em apreciação ao efeito suspensivo consignou nítido o interesse da União Federal na demanda, o que atrai a competência para processamento do feito à Justiça Federal, o juízo de piso proferiu nova decisão, declinando da competência.

Assim, considerando terem sido apreciada e deferida a declinação da competência à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, houve a perda superveniente do objeto do presente Agravo, e consequentemente, o esvaziamento do recurso interposto.

Sobre o tema, asseveram Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (in Código de Processo Civil Comentado e Legislação Civil em vigor, 7ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2003, p. 950).

Nesse sentido, tem decidido os Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Verificada a perda do objeto do presente agravo de instrumento ante a fato superveniente, não subsiste mais, interesse recursal da parte agravante. PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70072456304, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em 03/05/2017)

Portanto, considerando que a pretensão almejada já foi alcançada, entende esta signatária que está prejudicado o presente agravo de instrumento por ausência de interesse recursal.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 932, III, do CPC/2015, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado, face a perda superveniente de seu objeto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa no sistema e arquive-se.

...”

Em suas razões (id. 3639925), o agravante sustenta, em resumo, que o agravo de instrumento não perdeu seu objeto, em razão de ter sido suscitado, além da incompetência do juízo estadual, outros temas, tais como o não preenchimento dos requisitos da petição inicial; ausência de ato ilegal; ausência de prova pré-constituída; pleiteia a remessa à Justiça Federal do agravo de instrumento.

Requer o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante no id. 3678454.

A Desa. Ezilda Pastana Mutran, relatora originária, julgou-se suspeita para processar e julgar o recurso (id. 3678454), sendo os autos redistribuídos à minha relatoria.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Pelo que se observa das ilações recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão que julgou prejudicado o recurso instrumental, alegando que não é caso de perda de objeto, em razão de ouras questões suscitadas necessitarem de apreciação.

A decisão agravada, no entanto, deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. Ocorre que se o juiz prolator da decisão agravada proferiu uma nova, julgando-se, inclusive, incompetente para processar e julgar o recurso interposto, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, a consequência lógica desse ato processual é tornar prejudicado o exame do agravo por esta Corte.

Nesse sentido, cito o precedente a seguir reproduzido, “verbis”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE DE UNIÃO.
JUÍZO SINGULAR DECLAROU A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO MODIFICATIVO SOBRE O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREJUDICADO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO.
(TJPR - 4ª – Turma Recursal – 0003448-62.2019.8.16.9000 – Curitiba – Rel.: Juiz Aldemar Sternadt – Rel. Desig. p/ o Acórdão: Juíza Bruna Greggio – J. 19.08.2020)

Diante da nova decisão proferida, em substituição à anterior, resta afetado qualquer exame das matérias constantes do recurso dado como prejudicado, cabendo qualquer discussão a respeito delas ao novo foro competente, mediante a interposição de um novo recurso, sendo o caso, motivo pelo qual não há falar em remessa do presente recurso à Justiça Federal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo interno interposto pelo Município de Marabá.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 28 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 30/06/2021